Tribunal: TJDFT
Processo: 0701144-18.2022.8.07.0004
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. PIX. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479/STJ. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. CONFIGURAÇÃO. FORTUITO EXTERNO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Pela teoria da asserção, adotada pelo legislador pátrio, as condições da ação devem ser aferidas à luz das afirmativas do autor na petição inicial, ou seja, a relação jurídica é apreciada in status assertionis, competindo, no mérito, averiguar a correspondência entre o alegado e a realidade. Precedentes.
2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula n. 479/STJ).
3. Evidenciada a ocorrência de culpa exclusiva da vítima, quando se descuida e acessa uma plataforma fraudulenta expondo o sigilo de sua senha pessoal a fraudadores que, de forma ardil, conseguem simular o token da vítima com o intuito de transferir o dinheiro para a conta de terceiros. A responsabilidade da instituição bancária é afastada uma vez não houve comprovação de falha na prestação dos serviços, mas tão somente a culpa do correntista na concretização da fraude sofrida (Art. 14, § 3° do CDC).
4. Recurso conhecido e não provido.